Tribunal: STF
Processo: ARE 1475401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ESTRELA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO/PSF. PRETENSÃO À MIGRAÇÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO QUE UTILIZA O REGIME CELETISTA. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N. 4.398/07. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LOCAL. ARTIGO 39 DA CF/88. CARGO COM JORNADA DE 40H SEMANAIS, DEFINIDA POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA 35H. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa senda, embora incomum a utilização de tal regime no âmbito público, tem-se que não há nenhum regramento constitucional ou local que obrigue a vinculação ao regime estatutário – pelo contrário, a Constituição Federal é clara ao conferir ao legislador ordinário a competência para definir o regime a ser utilizado. Assim, razão não assiste à parte autora.



    Ademais, sequer seria possível a sua transferência ao Regime Próprio, quando a lei local é clara ao estabelecer que, desde 2007, os servidores estão submetidos ao rito celetista e vinculados ao Regime Geral, ponto que, diante da inércia da municipalidade em recorrer, deixo de reformar, em atenção à vedação ao reformatio in pejus.



    Outrossim, a lei municipal em liça é clara ao estabelecer que a carga horária, atribuída ao cargo de enfermeiro/PSF, é de 40h semanais, inexistindo qualquer embasamento ao pedido de limitação a 35h, como quer fazer crer a parte autora. Senão, vejamos: (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente